Tribunal: STF
Processo: RE 100834
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
COMERCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL,
EM QUE SE AJUSTOU PAGA PERCENTUAL AO VALOR DA VENDA. DIVIDA DE
VALOR. INEXECUÇÃO DE CONTRATO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NESSAS DUAS HIPÓTESES, FAVORECEDORA DA CORREÇÃO MONETÁRIA,
ANTES MESMO DO ADVENTO DA LEI N. 6.899, DE 1981.